Tribunal: TJMT
Processo: 1023316-76.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023316-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), EVANDRO ROBERTO CORTEZIA - CPF: 537.176.861-00 (AGRAVANTE), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (AGRAVADO), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (AGRAVADO), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (AGRAVADO), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (AGRAVADO), LEONARDO DE M. CARVALHO SERVICOS DE CULTIVO E COLHEITA - CNPJ: 30.499.689/0001-01 (AGRAVADO), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (AGRAVADO), ACIDEMANDO M CARVALHO SERVICOS DE CULTIVO E COLHEITA - CNPJ: 30.499.328/0001-65 (AGRAVADO), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (AGRAVADO), RICARDO M CARVALHO SERVICOS DE CULTIVO E COLHEITA - CNPJ: 30.499.366/0001-18 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
DECISÃO
QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RECUPERANDA, PARA REFORMANDO A SENTENÇA, JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO – HIPÓTESE EM QUE HOUVE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO PELO CREDOR, POSTULANDO PELO ARRESTO DE ALGODÃO EM PLUMA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE DUAS VIAS PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não é possível consentir que o credor, quando sequer tentou excutir seu crédito por meio da garantia originalmente firmada, opte, a seu próprio alvitre, pela satisfação do crédito por outros meios de execução.

Lado outro, como bem ressaltado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, o fato de a devedora estar em processo de recuperação judicial “leva à conclusão lógica de que o credor abriu mão da garantia/cláusula de reserva de domínio do maquinário dado em garantia da dívida – e, deste modo, passou à condição de credor quirografário, nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/2005.” (Id. 150443693 – Pág. 4 – fl. 55)”.

Deste modo, operada a renúncia da garantia, o crédito do agravante deverá ser satisfeito no bojo da recuperação judicial, mediante sua inclusão na classe quirografária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por EVANDRO ROBERTO CORTEZIA contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Impugnação ao Crédito nº. 1004264-19.2021.8.11.0004, movida em desfavor de GRUPO MONTE ALEGRE, que acolheu os Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para julgar improcedente a Impugnação, determinando que os créditos do impugnante sejam mantidos no processo de recuperação judicial.

Em suas razões, sustenta o agravante que o artigo 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, determina que o crédito titularizado por proprietário em contrato de venda com reserva de domínio não se submete aos efeitos da recuperação judicial do comprador, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, sem qualquer condicionante, como na hipótese dos autos.

Anota que, para os fins da norma do § 3º do art. 49 da LFRE, não se pode exigir que o credor titular da posição de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio execute a garantia prestada ao invés de cobrar a dívida para ter seu objeto preservado dos efeitos da recuperação judicial da devedora.

Defende que o ajuizamento da ação de execução do título extrajudicial não implica, necessária e automaticamente, em renúncia à garantia, pois o Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que a renúncia à garantia fiduciária deve ser expressa, cabendo, excepcionalmente, a presunção da abdicação de tal direito.

Assevera que, uma vez exigida a manifestação expressa das partes para a instituição de cláusulas especiais na compra e venda (a exemplo da cláusula com reserva de domínio), sua renúncia deve observar o mesmo rigor, tendo em vista o princípio do paralelismo das formas encartado no artigo 472 do Código Civil.

Salienta que o algodão, objeto de arresto, é produto perecível e consumível, não se tratando de bem de capital essencial à atividade econômica dos Recuperandos e que a constrição foi determinada e cumprida em momento anterior ao deferimento da recuperação judicial dos sócios do Grupo Monte Alegre.

Por fim, afirma que há nítida inovação recursal quanto à tese de exclusão da parte do crédito correspondente ao valor da garantia, vez que não foi deduzida na defesa, prática vedada pelo nosso ordenamento jurídico.

Requer seja dado provimento ao Agravo de Instrumento para, reformando-se a decisão agravada, julgar procedente a impugnação ao crédito, determinando a exclusão do Impugnante, ora Agravante, da lista geral de credores.

Subsidiariamente, em caso de entendimento pela submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial, pugna pela retificação do valor do crédito habilitado para R$ 775.781,50 (setecentos e cinquenta e cinco mil reais, setecentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos);

Em atenção aos princípios da causalidade e da sucumbência, assim como aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2º, do CPC, que sejam fixados honorários advocatícios entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa.

Contraminuta acostada no ID 155549187.

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 159404678).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO apresentada pelo credor EVANDRO ROBERTO CORTEZIA onde requer a exclusão do crédito arrolado em seu favor na relação de credores apresentada pelo Administrador Judicial, na quantia de R$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais), da Classe dos Quirografários.

Defende que seu crédito não se sujeita à recuperação judicial, pois possui origem em Contrato de Compra e Venda firmado entre as partes que possui cláusula de reserva de domínio.

Assim, requereu o acolhimento da impugnação, determinando-se a exclusão do crédito do Impugnante Evandro Roberto Cortezia da lista geral de credores, no bojo da recuperação judicial proposta pelo Grupo Monte Alegre e seus sócios (processo n. 0008807-53.2019.8.11.0004), por ser de natureza extraconcursal;

Subsidiariamente, em caso de entendimento pela submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial, a retificação do valor do crédito habilitado para R$ 775.781,50 (setecentos e cinquenta e cinco mil reais, setecentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos).

Ao julgar o pleito, o Magistrado de piso entendeu que o crédito da requerente, estando acobertado por garantia, não se submete aos efeitos da recuperação judicial. Por esta razão, julgou procedente a impugnação de crédito, determinando que a Administração Judicial providencie a exclusão dos créditos do impugnante e declarou a extinção do processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Opostos Embargos de Declaração pela Recuperanda, estes foram acolhidos para julgar improcedente a Impugnação, determinando que os créditos do impugnante sejam mantidos no processo de recuperação judicial.

Irresignado, o Impugnante interpôs o presente agravo de instrumento, requerendo a reforma do decisum.

Pois bem.

Nos termos do artigo 49, § 3º, da Lei n.º 11.101/05, “tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observadas a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial".

Ocorre que, no caso dos autos, as partes, em 13/02/2014, firmaram um Instrumento Particular de Compra e Venda de uma colheitadeira de algodão, marca John Deere, modelo 7760, ano 2011, de chassi nº. IN07760XJA0030245, no qual restou estabelecido que os devedores pagariam pela referida colheitadeira o montante de 25.000 (vinte e cinco mil) arrobas de algodão em pluma, divididos em cinco pagamentos de 5.000 (cinco mil) arrobas, com vencimentos para 30/05/2014, 30/05/2015, 30/05/2016, 30/05/2017 e 30/05/2018.

Todavia, afirma o credor que os Devedores não adimpliram com a totalidade da última parcela, vencida em 30/05/2018, razão pela qual foram formalmente notificados para proceder ao pagamento do saldo devedor (4.798 arrobas de algodão em pluma), quedando-se inertes.

Assim, ajuizou a AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA C/C PEDIDO LIMINAR nº. 1004123-66.2019.8.11.0037, pugnando pela concessão da medida acautelatória de arresto inaudita altera parte, que deverá recair sobre 9.230 arrobas (nove mil duzentas e trinta arrobas) de algodão em pluma.

Requereu, ainda, seja determinada a citação da parte Executada para que entregue ao Exequente a quantia de 9.230 arrobas (nove mil duzentas e trinta arrobas) de algodão em pluma.

Porém, a despeito do quanto articulado pelo agravante, a penhora pleiteada sobre bem diverso do dado em garantia configura renúncia à execução desta.

Com efeito, o credor tinha como opções, para buscar a satisfação de seu crédito, a execução da garantia, através do ajuizamento de ação de busca e apreensão, por exemplo; ou a distribuição de ação executiva.

Tendo optado pela segunda ação, resta configurada a renúncia à garantia contratada, o que afasta a extraconcursalidade prevista no dispositivo supracitado e determina a inclusão do crédito na classe dos quirografários.

Nesse sentido:

"RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Impugnação de crédito - Decisão que julgou improcedente o pedido do agravante para reconhecer a extraconcursalidade do crédito - Hipótese em que houve ajuizamento de ação de execução pelo credor, postulando bloqueio de ativos financeiros e veículos – Impossibilidade de concessão de duas vias para a satisfação do crédito – Inteligência dos art. 49, § 3º, Lei 11.101/05 c.c. art. 66-B, § 5º, Lei 4.728/65 c.c. art. 1.436, III e § 1º, CC/02 – Manifesto o comportamento contraditório do credor – Impossibilidade – Art. 5º do CPC/15 e 422 do CC/02 - Precedentes desta C. Câmara - Recurso improvido." (TJ-SP, AI: 2116623-21.2020.8.26.0000, Relator: J. B. Franco de Godoi, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 23/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - RENÚNCIA DE GARANTIA - Ao ajuizar ação de execução e pleitear a penhora de bens diversos daqueles dados em garantia no contrato de alienação fiduciária, presume-se que o credor abriu mão da extraconcursalidade do crédito, submetendo-o aos efeitos da recuperação judicial. Recurso conhecido e provido em parte. (TJ-MG, AI nº. 1.0000.21.201245-4/001, Rel. Des. Albergaria Costa, Publicado em 04.10.2022 )

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Impugnação de crédito. Reconhecimento de crédito extraconcursal, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei n.º 11.101/05. Decisão reformada. Propositura de ação de execução para buscar constrição de bens diversos da garantia fiduciária. Conquanto reconhecida a extraconcursalidade de parcela substancial do crédito, o credor anuiu ao plano anteriormente aprovado, aceitando receber a integralidade de seu crédito nas condições do plano de recuperação. Renúncia à garantia fiduciária. Precedentes. RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP, AI: 2007370-30.2022.8.26.0000, Relator: AZUMA NISHI, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 20/12/2022)

Portanto, não é possível consentir que o credor, quando sequer tentou excutir seu crédito por meio da garantia originalmente firmada, opte, a seu próprio alvitre, pela satisfação do crédito por outros meios de execução.

Lado outro, como bem ressaltado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, o fato de a devedora estar em processo de recuperação judicial “leva à conclusão lógica de que o credor abriu mão da garantia/cláusula de reserva de domínio do maquinário dado em garantia da dívida – e, deste modo, passou à condição de credor quirografário, nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/2005.” (Id. 150443693 – Pág. 4 – fl. 55)”.

Deste modo, operada a renúncia da garantia, o crédito do agravante deverá ser satisfeito no bojo da recuperação judicial, mediante sua inclusão na classe quirografária.

Por fim, no que diz respeito ao pedido subsidiário, relativamente à retificação do valor do crédito habilitado para R$ 775.781,50 (setecentos e setenta e cinco mil, setecentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos), vislumbra-se que tal matéria não foi objeto de apreciação pelo Juízo a quo na decisão agravada.

Assim, a cognição desta, por meio do vertente agravo de instrumento, pode configurar supressão de instância, em prejuízo ao duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto,
conheço

do presente recurso, mas, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023